Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. DEMANDA DISTRIBUÍDA AO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA AOS ART. 516, II, e 531, § 2o, DO CPC. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FACULDADE DO CREDOR. DECLINAÇÃO DA COMPETENCIA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença deverá ser realizado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 1.1. O § 2o do artigo 531 do Código de Processo Civil dispõe que (O) cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. 1.2. Nos termos do art. 528, § 9o, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença que instituiu prestação de alimentos pode ser manejado no foro de domicílio do alimentando.
2. É faculdade do alimentando optar pelo foro que melhor lhe convém para o cumprimento de sentença de alimentos, ou seja, no foro do juízo que julgou o feito no primeiro grau de jurisdição ou no seu domicílio. 2.1. Na hipótese, embora a ação trate de interesse de menores, não afasta a incidência das mencionadas regras processuais, tampouco a faculdade de escolha ali inserida.
3. A competência territorial, de natureza relativa, não pode, em regra, ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado de Súmula n 33 do Superior Tribunal de Justiça.